Tribunal: STF
Processo: HC 227181
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de receptação e tráfico e associação para o tráfico de drogas. Deficiência na instrução do writ. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 



    I - Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 258, do RISTJ, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias. (Precedente ). 



    II - In casu, a decisão agravada foi disponibilizada em 19/10/2022 (quarta-feira) e considerada publicada em 20/10/2022 (quinta-feira). O decurso do prazo legal teve início em 21/10/2022 (sexta-feira) e expirou no dia 25/10/2022 (terça-feira), porém a petição de interposição do agravo regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em 8/12/2022, fora, portanto, do prazo legal, conforme informado pela Certidão de fl. 2.207. 



    Agravo regimental não conhecido.



2. A parte impetrante requer:



    (i) “seja concedida a ordem para cassar o acórdão recorrido ante a comprovação de ato ilegal, que se revela nulo de pleno direito na medida em que impede, ilegalmente, que o paciente exerça a garantia constitucional da ampla defesa e contraditório, bem como coloca em risco de premente detenção o paciente, de tal modo que cassado o acórdão, deverá ser ordenado que o recurso tenha seu mérito julgado em razão de que sua interposição se deu de forma tempestiva”;



    (ii) “seja concedida a liminar para suspender a expedição de mandado de prisão em face do paciente até que novo acórdão a ser proferido transite em julgado”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal.



6. A autoridade impetrada não conheceu do agravo regimental em recurso especial interposto pela defesa, em razão da sua intempestividade. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Além disso, não é possível analisar o pedido de revogação da prisão do paciente. Isto porque a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional, da sentença condenatória e do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator